Tribunal: TJSP
Processo: 0042561-10.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-12-22
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Alegado excesso de prazo para a elaboração do cálculo de penas. Processo de execução que aguardava ser redistribuído. PEC em comento que já se encontra no DEECRIM competente e apensado aos autos. O writ, em regra, não é a via adequada para agilizar a tramitação de pedidos junto ao Juízo das Execuções. Pretendida aplicação do art. 112, V, da LEP para progressão de

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Alegado excesso de prazo para a elaboração do cálculo de penas. Processo de execução que aguardava ser redistribuído. PEC em comento que já se encontra no DEECRIM competente e apensado aos autos. O writ, em regra, não é a via adequada para agilizar a tramitação de pedidos junto ao Juízo das Execuções. Pretendida aplicação do art. 112, V, da LEP para progressão de regime. Ausência de deliberação em 1o Grau. Impossibilidade de concessão direta nesta via, sob pena de supressão de instância. Ordem conhecida em parte e denegada.